Tribunal: TJDFT
Processo: 0711046-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO DE EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 112, V, DA LEP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LACUNA LEGISLATIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PERCENTUAL DE 40% (2/5) PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Diante da ausência de previsão legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em crime comum, deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deverá ser adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente que este percentual se aplica aos condenados por crime hediondo ou equiparado, primários.
2. Não se pode exigir o cumprimento de 60% da pena para a obtenção da progressão de regime, circunstância restrita aos reincidentes “na prática de crime hediondo ou equiparado”, nos termos do novo art. 112, VII, da LEP. Entendimento diverso conduz à inaceitável interpretação extensiva da norma penal em desfavor do sentenciado, com flagrante ofensa ao Princípio constitucional da legalidade.
3. Deve prevalecer o voto vencido que aplicou retroativamente o artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais, com a redação da Lei n.o 13.964/2019, observando a proporção de 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena para a progressão de regime, haja vista a ausência de reincidência específica do apenado em crime hediondo ou equiparado.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.